Tribunal: CARF
Processo: 11128.000256/2004-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000256/2004-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.548 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FERTILIZANTES MITSUI S/A IND. E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/03/2000
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. DESCRIÇÃO DIVERSA NA DI
A licença para importação é exigida para alguns produtos que requer maior
controle aduaneiro para entrada no País, pois são produtos sensíveis que podem
gerar danos ao meio ambiente, vigilância sanitária, saúde pública, segurança
nacional e etc. e controles específicos de quantidade, peso e que tais. Assim, o
controle aduaneiro vai muito além do controle fiscal.
Com a análise laboratorial e a identificação que a DI informa um produto
diverso do produto importado, com a consequente alteração da classificação
fiscal e representando um produto que requer uma licença de importação
específica, a sua falta implica em infração aduaneira, sujeita à multa de 30%
sobre o valor aduaneiro, nos termos do artigo 169, I, "b" do Decreto-Lei
37/1966.
A multa é devida por ser uma infração aduaneira, independentemente de a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte ter implicado em recolhimento a
maior de tributos, na medida em que o controle aduaneiro, como dito, é muito
mais amplo do que o controle de aspectos tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário para, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000256/2004-39
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000256/2004-39

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para constituir multa por falta de licença de
importação, em razão da importação de produto classificado na posição NCM 3103.10.30,
Superfosfato de Cálcio Concentrado (Superfosfato Triplo) utilizado como fertilizante,
importação que requer licença, com teor de Pentóxido de Fósforo (como P2O5) superior a 45%,
em peso, um Superfosfato, conforme laudo de análise elaborado pelo laboratório do Ministério
da Fazenda, cujas alíquotas na época eram de 9% para o I.I. e NT para o IPI.
A contribuinte realizou importação dos produtos, conforme D.I. no 00/0194575-5,
registrada em 03/03/2000, descrevendo-o como Fosfato Monobicálcico com teor mínimo de 21%
de P (Fósforo) e 15% de CA (Cálcio), a granel, tendo classificado no código NCM 2835.26.00 e
pago os tributos às alíquotas de 13% para o I.I. e de 0% para o I.P.I.
Por representar a síntese dos fatos e argumentos de defesa, adoto o relatório da r.
decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 16/01/2004, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa do controle administrativo,
no valor de R$ 819.593,44, em face dos fatos a seguir descritos.
• O importador através da D.I. n° 00/0194575-5, registrada em 03/03/2000, submeteu a
despacho aduaneiro 5.998.113 kg de "Fosfato Monobicálcico com teor mínimo de 21%
de P (Fósforo) e 15% - de CA (Cálcio), a granel ", recebendo classificação fiscal no
código NCM 2835.26.00, com incidência das alíquotas de 13% para o I.I. e de O% para
o I.P.I.;
• Ocorre que foi retirada amostra da mercadoria para o pedido de exame LAB
740/Setred que resultou na emissão do Laudo de Análise n° 0641 de 16/03/2000;
• Analisando o resultado do mesmo, verificou-se que o produto "não se tratava de Outro
Fosfato de Cálcio de constituição química definida e isolado", mas sim efetivamente de
um "Superfosfato de Cálcio Concentrado ( Superfosfato Triplo), com teor de Pentóxido
de Fósforo (como P205) superior a 45%, em peso, um Superfosfato, um Fertilizante
Mineral Fosfatado";
• Posteriormente, em 31/12/2003, o LABOR emitiu o ADITAMENTO n° 0641.01/A,
em que fornece algumas explicações técnicas e ratifica integralmente as conclusões
anteriores, fazendo que com base na 1° e na 6° R.G.I./SH combinadas com a Nota 3, do
Capítulo 31 da T.E.C., levou a fiscalização a concluir que, para o produto realmente
importado, a classificação fiscal correta seria no código NCM 3103.10.30;
• Assim sendo, considerando que todo registro de D.I. junto ao "SISCOMEX" encontra-
se vinculado à concessão de Licenciamento de Importação (LI), automático ou não e
tendo ficado provada a declaração inexata da mercadoria e a omissão de elementos
essenciais ao perfeito enquadramento tarifária da mesma, praticadas pelo importador,
implicando na obtenção de LI para uma mercadoria diversa da que foi importada, lavra-
se este Auto de Infração para a cobrança da multa por falta de licenciamento de
importação;
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento - AR, em 02/02/2004 (fls.
57-verso), o contribuinte protocolizou impugnação, tempestivamente na forma do artigo
15 do Decreto 70.235/72, em 26/02/2004, de fls. 60 à 99, instaurando assim a fase
litigiosa do procedimento.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000256/2004-39

Na forma do artigo 16 do Decreto 70.235/72 a impugnante alegou resumidamente que:
• A multa imposta é desproporcional;
• A carga tributária da classificação fiscal reclamada é menor que aquela paga na
importação do produto;
• A classificação do importador é a mesma adotada pelo Ministério da Agricultura para
o produto;
• Não procede a incidência da multa por falta de Licença de Importação, porque a
impugnante detinha toda a documentação apta para a importação do produto;
• O produto efetivamente importado pela impugnante é Fosfato Monobicálcico sendo
empregado na fabricação de suplementos alimentares para gado, medicamentos, etc...,
sendo a classificação fiscal no código NCM 2835.26.00, em razão da Regra 3-b) das
Regra Gerais do Sistema Harmonizado;
• A impugnante comercializou o mesmo produto como Fosfato Monobicálcico;
• A presença do elemento flúor na dieta dos animais, de acordo com o tempo e a
dosagem, é capaz de alterar muitos processos fundamentais ao organismo animal,
induzindo a graves distúrbios fisiológicos, muitas .vezes irreversíveis;
• Análises laboratoriais revelam que os níveis do elemento flúor nas rochas fosfáticas do
Brasil oscilam entre 1,5 a 1,7% em média, podendo, entretanto, em algumas hipóteses,
haver a duplicação dessa porcentagem. Estes fosfatos não são recomendados para
alimentação animal, sendo seu uso inviabilizado;
• A fluorose, intoxicação pelo flúor, provoca patológicas negativas ao organismo
animal;
• À luz das observações acima, não será demais mencionar que a classificação fiscal
pretendida pela fiscalização corresponde ao produto químico conhecido como
superfosfato triplo, comumente resultado da ação da aplicação de ácido fosfórico sobre
fosfato de rocha, o que -implica, sempre, em alto teor de flúor na sua composição;
• O lançamento efetuado está eivado de nulidade em face da incorreta subsunção dos
fatos à norma;
• A incidência da multa por falta de Licença de Importação não deve prosperar em face
do Ato Normativo COSIT No. 12/97, dada a descrição correta do produto • O auto de
infração não obedece preceitos de legalidade por ausência da adequada identificação da
correta subsunção dos fatos à norma, em obediência ao artigo 10 do Decreto 70.235/72.
Para tanto, junta textos da jurisprudência administrativa;
• O laudo de assistência técnica não obedece às determinações da Instrução Normativa
No. 157/98, não fazendo prova do credenciamento do laboratório, como também não
indica as fontes e referências bibliográficas;
• O fato do laudo de assistência técnica não indicar o percentual do flúor existente no
produto, tornou impossível a distinção;
• Os elementos químicos presentes tanto no Fosfato Monobicálcico como no
superfosfato triplo são os mesmos, sendo o percentual de flúor existente na composição
o fator que distingue ambos, abaixo ou acima de 0,2%;
• A multa aplicada é confiscatória e fere o princípio da proporcionalidade;
Pugna a improcedência do Auto de Infração.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000256/2004-39

Em 14 de agosto de 2008, a 1a Turma da DRJ/SPOII do Acórdão n° 17-26.865,
fls. 146-157, para manter o lançamento:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 03/03/2000
A empresa submeteu a despacho produto declarado como Fosfato Monobicálcico com
teor mínimo de 21% de P (Fósforo) e 15% - de CA (Cálcio), a granel classificando-o no
código NCM 2835.26.00.
Com base no laudo a fiscalização concluiu que o produto efetivamente submetido a
despacho, trata-se de Superfosfato de Cálcio Concentrado ( Superfosfato Triplo ), com
teor de Pentóxido de Fósforo (como P205) superior a 45%, classificado no código
tarifário NCM 3103.10.30.
O produto descrito nas Declarações de Importação relacionadas no corpo do auto de
infração não estava corretamente descrito. Inaplicável o ATO DECLARATÓRIO
COSIT N° 12/97.
Lançamento Procedente
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
162-192 para argumentar, em síntese:
- Nulidade da decisão recorrida, pois deixou de se manifestar sobre diversos e
importantes fundamentos de direito expostos na impugnação, representando, assim, evidente
cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório à Recorrente;
- Não decidiu sobre a ausência de subsunção entre os fatos havidos no presente
processo e aqueles dispositivos legais apontados pela D. Fiscalização para dar base à imposição
da multa aplicada;
- Não decidiu sobre a desproporcionalidade e o caráter confiscatório da multa
aplicada, já que o suposto erro não constitui infração ao controle de importações, e não implicou
na falta de recolhimento do II e do IPI. Pelo contrário, houve recolhimento a maior;
- Não decidiu sobre a falha na fundamentação técnica do laudo utilizado pela
Receita Federal, o qual foi insuficiente para demonstrar o suposto erro de classificação;
desrespeitou as disposições legais;
- A RFB não fez prova do credenciamento do laboratório onde foram realizadas as
análises da mercadoria importada; não indicou as fontes e referências bibliográficas que
fundamentaram suas conclusões; além de omitir informações essenciais para a distinção dos
produtos, tais como o percentual de flúor existente; implicando, assim, em afronta à ampla
defesa e o contraditório;
- Sustenta a falta de motivação do lançamento;
- Repisa o argumento de que no Ato Declaratório n° 12/97 foi cristalizado o
entendimento das autoridades fiscais no sentido de que a multa de 30% prevista para as hipóteses
de ausência de licença de importação não seria aplicável para os casos em que há mero equívoco
quanto à classificação fiscal do produto importado;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000256/2004-39

- Afirmou que o caso é de erro na classificação fiscal e que a conduta consistente
em equivocada classificação fiscal das mercadorias passou a ser considerada como passível de
multa apenas a partir da edição do Decreto n° 4.543/2002, nos termos do art. 636, inciso I,
aplicando multa de 1% (um por cento) do valor das mercadorias importadas.
- Assim, não existia previsão de multa na época dos fatos. No mínimo, em
consonância com o art. 106, inciso II, "c", do Código Tributário Nacional, a multa aplicável à
Recorrente deverá ser reduzida a 1% (um por cento) do valor do produto importado;
- Não há subsunção dos fatos à hipótese de incidência, pois é fato reconhecido
pela autoridade fiscal que havia licença de importação para o produto importado pela Recorrente
e não houve equívocos na classificação fiscal adotada, não sendo possível a aplicação da multa
sob pena de ofensa à legalidade e à tipicidade cerrada;
- A própria D. Fiscalização reconhece que a Recorrente procedeu à importação
por meio da competente licença de importação, entretanto, o fez para "fosfato monobicálcico". E
nem poderia ser diferente, uma vez que a Recorrente tinha e ainda tem plena certeza de que o
produto por ela importado efetivamente foi o "fosfato monobicálcico", entendimento esse,
inclusive, acompanhado pelo Ministério da Agricultura, que adotava a mesma classificação fiscal
da qual se utilizou a Recorrente;
- Sustenta a irrazoabilidade e desproporcionalidade da multa aplicada;
- O produto importado pela Recorrente trata-se de uma mistura de fosfato
bicalcico e fosfato monocalcico, os quais têm a constituição química devidamente definida.
- Afirma que r. decisão recorrida se apega, ainda, na cor do produto importado,
por não ter cor branca, mas Cinza, e assim não poderia ser classificado na posição 2835.26.00;
- Afirma que a cor não se trata de um critério válido utilizado para a diferenciação
de mercadorias, até porque a cor de produtos químicos pode variar facilmente, principalmente
em virtude de eventuais impurezas apresentadas no produto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Trata-se de multa aplicada por falta de licença para importar produto classificado
pela fiscalização na posição NCM 3103.10.30, Superfosfato de Cálcio Concentrado
(Superfosfato Triplo), conclusão extraída a partir de análise laboratorial de uma amostra,
realizada pelo laboratório de análises do Ministério da Fazenda à pedido da Alfândega de Santos
(fls. 51-52).
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000256/2004-39

Da análise deste laudo percebe-se que o laboratório concluiu se tratar de um
superfosfato de cálcio concentrado, com teor de Pentóxido de Fósforo (como P2O5) superior a
45%, em peso, um Superfosfato, um Fertilizante Mineral Fosfatado.
Há também nos autos laudo emitido pela Fundação de Desenvolvimento da
UNICAMP, aditamento no 0641.01/A fls. 64-65, confirmando o laudo emitido pelo laboratório
do Ministério da Fazenda. Diante da ausência de licença de importação para este produto em
específico, foi aplicada multa de 30% sobre o valor aduaneiro, nos termos do art. 169, I, “b” do
DL 37/1996:
Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações:
I - importar mercadorias do exterior: (...)
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de
depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais: Pena:
multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.
Em preliminar, a Recorrente sustenta nulidade da r. decisão de piso por não
decidir sobre todos os argumentos trazidos em sua impugnação, o que implica ofensa ao
contraditório e ampla defesa, especificamente:
a) Não decidiu sobre a ausência de subsunção entre os fatos havidos no presente
processo e aqueles dispositivos legais apontados pela D. Fiscalização para dar base à imposição
da multa aplicada;
b) Não decidiu sobre a desproporcionalidade e o caráter confiscatório da multa
aplicada, já que o suposto erro não constitui infração ao controle de importações, e não implicou
na falta de recolhimento do II e do IPI. Pelo contrário, houve recolhimento a maior;
c) Não decidiu sobre a falha na fundamentação técnica do laudo utilizado pela
Receita Federal e a habilitação do laboratório, o qual foi insuficiente para demonstrar o suposto
erro de classificação; desrespeitou as disposições legais e ainda omitiu a análise do teor de flúor;
As razões apontadas na linha “a” confunde-se com o mérito, portanto, deixo de
analisar em sede de preliminar.
Quanto aos argumentos de que a penalidade imposta é desproporcional e possui
caráter confiscatório, trata-se de argumentação tendente a afastar a multa aplicada diante da
inconstitucionalidade do dispositivo legal. Não cabe ao julgador administrativo, tanto na DRJ
quanto no CARF, afastar disposição de lei com base em inconstitucionalidade, em razão de
reserva de jurisdição ao Poder Judiciário para tratar do tema.
Diante disso, a análise da proporcionalidade e do efeito confiscatório das multas
não pode ser realizada na esfera administrativa, configurando matéria que não pode nem ser
conhecida, nos termos do artigo 26-A do Decreto 70235/1972 e Súmula CARF no 02:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000256/2004-39

Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Não conheço da nulidade descrita na linha “b”
Quanto a nulidade descrita na alínea “c”, entendo que a r. decisão recorrida não
sofre da nulidade apontada, tendo em vista que a d. DRJ analisou o laudo, proferindo decisão que
se fundamenta no próprio laudo, transcrevendo trechos inteiros do laudo da Fundação de
Desenvolvimento da UNICAMP, habilitada pelo CONVÊNIO IQ/RF/FUNCAMP - 132, bem
como do laudo produzido pelo laboratório de análises do Ministério da Fazenda. Todas estas
informações já constam dos autos.
O que a Recorrente pretendia em sua impugnação era a nulidade do laudo, que
não os são. Se a Recorrente discorda dos laudos, seus fundamentos e conclusões, e, ainda, se
entende que os laudos contém falhas ou omissões porque não analisou o teor de flúor do produto,
nem indicou a bibliografia, caberia à Recorrente elaborar novo laudo para fazer de contraprova
por discordar de pontos específicos dos laudos que constam dos autos. Discordar do conteúdo do
laudo não é motivo que leva à nulidade do documento.
Não é possível pretender alegar ofensa ao contraditório, tampouco à ampla defesa,
quando consta dos autos todas as informações, análises laboratoriais, descrição dos fatos e
enquadramento legal da conduta infracional, sendo claro e preciso todos os termos, conferindo-
se a oportunidade de o contribuinte alegar em sua defesa todas as suas razões de fato e de direito
para afastar a acusação fiscal, oportunidade essa plenamente exercida pela Recorrente.
MÉRITO
No mérito, sustenta a Recorrente a presença de ofensa à legalidade e à tipicidade,
tendo em vista que o caso se trata de erro (divergência) na classificação fiscal. Afirma que os
produtos foram importados para utilização na alimentação animal e afirma estar convicta da
classificação fiscal adotada. Afirma que possuía licença de importação para importar o fosfato
monobicálcico da NCM 2835.26.00, documento que não consta dos autos, e que o produto está
devidamente registrado no MAPA. Com isso, como há apenas divergência na classificação
fiscal, não é possível aplicar a multa de 30% sobre o valor aduaneiro por falta de licença de
importação, diante da constatação de que esta hipótese de incidência não corresponde aos fatos.
Sustenta que tanto o superfosfato triplo da posição 3103.10.30, quanto o produto
por ela importado, denominado comercialmente de “fosfato monobicálcico”, da posição adotada
pela Recorrente NCM 2835.26.00 – outros fosfatos, possuem os mesmos elementos químicos,
diferenciando-se apenas no teor de flúor, não sendo recomendado para alimentação animal se o
teor de flúor for superior à 0,2% da composição.
Ademais, afirma que sua conduta não foi dolosa ou praticada para enganar o
Fisco, até porque a classificação fiscal adotada pela Recorrente resultou numa tributação maior
(e devidamente recolhida) em comparação com a classificação fiscal adotada pela autoridade
fiscal. Como todos os tributos foram recolhidos, e ainda a maior, não há prejuízo ao erário
público, sendo descabida e desarrazoada a aplicação da penalidade, aplicada apenas para
satisfazer os desígnios arrecadatórios da RFB.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000256/2004-39

Também afirma que o erro de classificação não era matéria punível com multa na
época dos fatos, devendo ser cancelado o auto de infração, como reconhecido pela própria RFB
no Ato Declaratório Normativo COSIT n° 12/97. Na pior das hipóteses, deve ser aplicada a
retroatividade benigna, nos termos do artigo 106, II do CTN, diante da nova previsão legal de
sanção por erro de classificação fiscal, correspondente à 1% do valor aduaneiro, nos termos do
art. 636, inciso I, do Decreto 4.543/2002.
Pois bem. O caso não se trata de erro de classificação fiscal, mas sim de falta de
licença para importar o produto descrito como superfosfato triplo (superfosfato de cálcio
concentrado) da posição NCM 3103.10.30. É certo que a conclusão fiscal pela ausência de
licença de importação do produto decorre da alteração da classificação fiscal adotada pela
Recorrente, mas a infração em análise é sobre ausência de licença de importação.
Com isso, percebe-se a adequada subsunção do fato à norma, na medida em que a
fiscalização descreve a realização de importação de um produto sem a respectiva licença de
importação e, por isso, aplica multa que se presta a sancionar a infração decorrente da
importação sem licença, nos termos do artigo 169, I, “b” do DL 37/1966.
Desta feita, não prosperam os argumentos de ofensa à legalidade, pois o
lançamento descreveu como fato a ausência de licença de importação e aplicou a sanção
correspondente. Frise-se, a sanção não decorre de erro na classificação fiscal.
Resta identificar, no entanto, se a acusação fiscal tem fundamento.
Quando da importação ora em discussão, em 03/2000, as importações estavam
submetidas à licença automática ou não-automática, conforme a Portaria MF/MICT no 291/1996:
Portaria MF/MICT no 291/1996
Art. 4o Para efeito de licenciamento da importação, na forma estabelecida pela Secex, o
importador deverá prestar as informações específicas constantes do Anexo II.
§ 1o No caso de licenciamento automático, as informações serão prestadas por ocasião
da formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da mercadoria.
§ 2o Tratando-se de licenciamento não automático, as informações a que se refere
este artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no exterior ou
do despacho aduaneiro, conforme estabelecido pela Secex.
Atualmente, como regra, as importações brasileiras estão dispensadas de
licenciamento, devendo os importadores tão somente providenciar o registro da Declaração de
Importação – DI no Siscomex, nos termos da Portaria SECEX no 17/2003, reservando-se para
alguns produtos a necessidade de licença, automática ou não, por representarem situações em
que o controle do ingresso destes produtos no País requer maiores cuidados.
A necessidade de licença se deve por um cuidado e motivação diferenciada para
cada produto que se quer importar, podendo ser por questões de saúde pública, vigilância
sanitária, normas de segurança, segurança pública e etc. Percebe-se, portanto, que o controle
aduaneiro não se limita à avaliação e fiscalização dos tributos incidentes na importação, mas uma
série de outros fatores que, na maioria dos casos, torna a tributação um aspecto secundário.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000256/2004-39

Esta é a razão da existência de diversos controles aduaneiros, tais como licença de
importação, autorização para funcionamento de recintos alfandegados, vistoria aduaneira, lacres
de carga, dentre outros, que a sua falta implica sanção administrativa que em nada se relacionam
ou dependem do recolhimento dos tributos envolvidos. Assim, mesmo que o contribuinte tenha
recolhido os tributos de acordo a classificação informada na DI e, ainda, que os tributos
recolhidos sejam em montante superior à classificação fiscal adotada pela fiscalização, isso em
nada afasta a sanção aplicada, pois, como dito, não se trata de uma sanção tributária, mas sim
uma sanção administrativa no bojo do controle aduaneiro.
Sobre a licença de importação e sua necessidade no controle aduaneiro, são
preciosas as lições do ilustre Rosaldo Trevisan, que em seu voto no acórdão 3401005.288, assim
dissertou:
Quando o legislador, em 1978, tratou de “Guia de importação ou documento
equivalente”, estava a se referir a documento que autoriza a importação. Daí ser elevado
o percentual da multa (30%) para quem importasse mercadoria sem a “autorização”.
Estamos a tratar de tempos em que a “autorização” tinha aplicação ampla, e os controles
se davam em papel, e não em sistemas informatizados.
O sistema informatizado de controle do comércio exterior brasileiro, SISCOMEX, surge
em 1992 (restrito, na prática, à exportação, tardando em 5 anos a se alastrar à
importação), e a norma que lhe deu amparo foi o Decreto no 660, de 25/09/1992, que
dispôs, em seu art. 6o, § 1o:
“Art. 6o As informações relativas às operações de comércio exterior, necessárias ao
exercício das atividades referidas no art. 2o, serão processadas exclusivamente por
intermédio do SISCOMEX, a partir da data de sua implantação.
§ 1o Para todos os fins e efeitos legais, os registros informatizados das operações de
exportação ou de importação no SISCOMEX, equivalem à Guia de Exportação, à
Declaração de Exportação, ao Documento Especial de Exportação, à Guia de
Importação e à Declaração de Importação.” (grifo nosso)
A expressão “licença de importação” já era bem conhecida mundialmente, a ponto de
figurar em um dos códigos celebrados na Rodada Tóquio do GATT, em 1979, e restou
consagrada, já na rodada multilateral de negociações do GATT (Uruguai), que deu
origem à OMC, e cuja ata final foi aprovada, no Brasil, pelo Decreto Legislativo no
30/1994, e promulgada pelo Decreto no 1.355/1994), e contém um “Acordo sobre
Procedimentos para o Licenciamento de Importações” (nos três idiomas autênticos do
acordo, inglês, francês e espanhol, respectivamente, “Agreement on Import Licensing
Procedures”, “Accord sur les Procédures de Licences d'Importation”, e “Acuerdo sobre
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación”).
Em tal acordo, que está em vigor no Brasil, e em mais 163 países que compõem,
atualmente, a OMC, definese “licenciamento das importações” (Artigo 1o) como:
“...os procedimentos administrativos utilizados na operação de regimes de
licenciamento de importações que envolvem a apresentação de um pedido ou de
outra documentação (diferente daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão
administrativo competente, como condição prévia para a autorização de importações
para o território aduaneiro do Membro importador”.(grifo nosso)
O acordo define ainda (Artigos 2o e 3o), “licenciamento automático” e “licenciamento
nãoautomático” (este, por exclusão):
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000256/2004-39

“Artigo 2o. O licenciamento automático de importações será definido como o
licenciamento de importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os casos e
de acordo com o disposto no parágrafo 2 (a).
2. (...)
(a) os procedimentos para o licenciamento automático de importações não serão
administrados de modo a ter efeitos restritivos sobre importações sujeitas a
licenciamento automático. Considerar-se-á que os procedimentos para o licenciamento
automático terão efeitos comerciais restritivos, a menos que(...)” (grifo nosso)
“Os procedimentos não-automáticos para licenciamento de importações serão
definidos como o licenciamento de importações que não se enquadre na definição
prevista no parágrafo 1 do Artigo 2o”. (grifo nosso)
No início da década de 90, no século passado, o Brasil ainda tratava de “Guias de
Importação”, obtidas em agências bancárias (vide art. 6o da Portaria DECEX 8/1991), e
disciplinadas pelo Departamento de Comércio Exterior (DECEX), que fazia parte da
estrutura do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEPF), passando ao
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo em 1992 (Lei no 8.490/1992), como
uma Secretaria (SECEX).
Em 1997, após a Rodada Uruguai, a incorporação do “Acordo sobre Procedimentos para
o Licenciamento de Importações”, e com o advento do SISCOMEX-Importação, a
SECEX, por meio de Portarias, passa a regulamentar o tratamento administrativo das
importações, no Brasil, de forma absolutamente desvinculada da tributação (diga-se, em
ministério diverso).
À época, o “licenciamento não-automático” era aquele que resultava em um número de
licença de importação, que figuraria posteriormente na declaração importação, atestando
que a mercadoria tinha “autorização” para ser importada. E o licenciamento automático
era aquele no qual sequer era exigida providência do importador, não figurando
qualquer número de licença na DI correspondente. Tanto que a Portaria MF/MICT no
291/1996, que dispõe sobre o processamento das importações, no SISCOMEX,
estabelece, em seu art. 4o, § 1o, que “...no caso de licenciamento automático, as
informações serão prestadas por ocasião da formulação da declaração para fins do
despacho aduaneiro da mercadoria”.
A mesma subdivisão (em licenciamento automático e não-automático) é assentada na
Portaria SECEX no 21/1996. Todo o universo de importações brasileiras, então, era
considerado como submetido a licenciamento automático ou não automático.
Quando há alteração da classificação fiscal é possível surgir a exigência de novo
licenciamento, não configurando infração administrativa se o produto estiver corretamente
descrito na DI. É o que dispõe o ADN COSIT no 12/1997. Note, porém, para não constituir
infração administrativa ao controle das importações, a declaração de importação de mercadoria
objeto de licenciamento no SISCOMEX deve conter a correta descrição da mercadoria, com
todos os elementos necessários à sua identificação.
A Recorrente afirma que o produto importado é, tecnicamente, uma mistura de
hidrogenos-ortofosfatos de cálcio - fosfato monocálcico e fosfato bicálcico - os quais apresentam
quantidades distintas de cálcio, conforme revela os prefixos "mono" e "bi" (ou "di"),
comercialmente conhecido como Fosfato Monobicálcico ou Monodicálcico, sendo empregado na
fabricação de suplementos alimentares para gados, medicamentos, etc., devidamente registrado
no Ministério da Agricultura – MAPA sob o número n.° SP-03133 00018.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000256/2004-39

Ao analisar a DI 00/0194575-5, situada em fls. 11-14, na descrição da mercadoria
consta apenas seu nome comercial “FOSFATO MONOBICALCICO, COM TEOR MINIMO
21% E P E 15% DE CA A GRANEL”, sem maiores detalhes do produto, utilização para
alimentação animal, registro no MAPA, teor de flúor e demais características suficientes para
identificar a mercadoria.
Analisando o laudo de fls. 51-52, consta a informação que o aspecto do produto é
de grânulos esféricos cinzas, tratando-se de Superfosfato de Cálcio Concentrado, com teor de
Pentóxido de Fósforo (como P2O5) de 48,8% em peso para ser utilizado como fertilizante
mineral, contradizendo a afirmação da Recorrente que se trata de outro fosfato de cálcio e um
hidrogeno-ortofosfato de cálcio, fosfato bicálcico:

Esta conclusão foi confirmada pela análise da Fundação de Desenvolvimento da
UNICAMP, conforme laudo de fls. 64-65:

Com base nessas informações, a fiscalização entendeu que a classificação mais
adequada seria a da posição NCM 3103.10.30, que requer licença de importação, ausente no caso
em análise. A TIPI vigente na época dos fatos estava prevista no Decreto no 2.092/1992, cuja
descrição da NCM apontada continha redação perfeitamente adequada ao produto identificado na
análise laboratorial, veja:

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000256/2004-39

Diante destas informações é possível concluir que a descrição do produto dada
pelo importador na DI não era adequada e não continham informações suficientes para descrever
o produto, não sendo possível a aplicação do Ato Declaratório COSIT 12/1997. Assim, é
necessária a licença de importação específica para este produto e, diante de sua ausência, é
pertinente a aplicação da multa prevista no artigo 169, I, “b” do DL 37/1966.
Poderia afastar esta conclusão a juntada aos autos de um novo laudo, prova a ser
produzida pela Recorrente e que fosse suficiente para afastar a conclusão dos laudos em que se
baseou a fiscalização.
Isso porque a Recorrente afirma que ambos os produtos, tanto o superfosfato da
posição 3103.10.30, quanto os outros fosfatos da posição 2835.26.00, possuem a mesma
composição química, diferenciando-se apenas no teor de flúor na composição. Afirma, com isso,
que um alto teor de flúor na composição do fosfato inviabiliza a utilização do produto na
alimentação animal, por lhe trazer sérias consequências patológicas ao seu organismo.
Com isso, aduz, para utilização do fosfato como matéria prima para alimentação
animal, o MAPA afirma que o teor de flúor não pode ultrapassar 0,2% de sua composição. Esse
critério de distinção consta da própria NESH, publicada no Decreto o 435/1992, quando trata da
interpretação para a classificação na posição NCM 3103.10.

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000256/2004-39

Assim, o teor de flúor seria essencial para diferenciar os produtos classificados na
posição NCM 3103.10 da posição NCM 2835, mas a Recorrente não logrou em demonstrar a
composição do flúor no produto importado a fim de infirmar a conclusão do laudo e comprovar
que seus argumentos encontram sustentação. Não foi feito. Ademais, os laudos presentes nos
autos concluíram que o produto importado não é um hidrogeno-ortofosfato de cálcio.
Não socorre os argumentos da Recorrente o fato de possuir registro no MAPA
para o produto denominado comercialmente PCS-21,0% FOSFATO MONOBICÁLCICO, fls.
124-127. Primeiro porque a conclusão do laudo demonstra que não foi esse o produto importado,
mas sim o superfosfato de cálcio, Superfosfato de Cálcio Concentrado, com teor de Pentóxido de
Fósforo (como P2O5) de 48,8% em peso. Segundo porque o número do registro no MAPA não
consta da DI na descrição da mercadoria, não sendo possível concluir se o produto registrado
corresponde ao produto importado.
Ainda, para não se alegar omissão, é preciso analisar os argumentos da Recorrente
no que se refere à cor do produto. Isso porque a r. decisão de piso, baseando-se no laudo,
afirmou que o produto possui a cor cinza, enquanto os fosfatos da posição NCM 2835.26 são da
cor branca. Afirma a Recorrente que a cor do produto não é relevante para fins de classificação
fiscal, na medida em que a cor pode sofrer alteração por diversos fatores.
Também não assiste razão à recorrente. Tanto a cor é relevante que a própria
NESH da posição 2835.26 afirma que o produto desta posição é um pó branco:

Conforme os referidos laudos, a mercadoria analisada se apresenta na forma de
grânulos esféricos de cor cinza, identificado por espectrofotometria no Infravermelho como um
Superfosfato de Cálcio, diferente, portanto de espectros padrões de Fosfato Dicálcico.
Ainda, como argumento subsidiário, a Recorrente pede a aplicação da multa de
1% sobre o valor aduaneiro por erro na classificação fiscal, nos termos do art. 636, inciso I, do
Decreto 4.543/2002, em homenagem à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II do CTN.
Este entendimento não merece guarida porque não se trata de infração por erro de
classificação fiscal, mas sim por falta de licença de importação. Também não é possível aplicar a
retroatividade benigna porque, se fosse o caso de erro de classificação fiscal, na época dos fatos
não havia sanção para esta falta. Portanto, aplicar a multa de 1% para o caso não representaria
retroatividade benigna, mas sim agravamento da situação da Recorrente.
Conclusão
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.548 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000256/2004-39

Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital